Tribunal: TJMT
Processo: 0005493-58.2017.8.11.0008
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005493-58.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (APELADO), CAMILA AZAMBUJA - CPF: 012.938.820-38 (ADVOGADO), RICARDO MARTINS FIRMINO - CPF: 225.643.588-10 (ADVOGADO), LEOPOLDO GRECO DE GUIMARAES CARDOSO - CPF: 999.414.576-20 (ADVOGADO), USINAS ITAMARATI S/A - CNPJ: 15.009.178/0001-70 (APELANTE), PIERO VINCENZO PARINI - CPF: 314.474.491-34 (APELANTE), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), MARIA ARLENE PESSOA COSTA - CPF: 263.286.903-04 (ADVOGADO), PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 02.275.017/0001-87 (APELANTE), ESTELLA ROBERTA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRARI - CPF: 025.498.331-63 (ADVOGADO), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), MAR AZUL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), GISELLE NERI DANTE - CPF: 266.762.108-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E 2º APELO CONHECIDO E PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ASSINATURA POR FUNCIONÁRIO SEM PODERES DE REPRESENTAÇÃO – TEORIA DA APARÊNCIA INCABÍVEL – CONTRATO NULO – RESPONSABILIDADE DO FIADOR AFASTADA – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO OBSTA A COBRANÇA POR MEIO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO PELO DEVEDOR PRINCIPAL MANTIDA –
1º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
-
2º APELO CONHECIDO E PROVIDO
.

O instrumento de confissão de dívida assinado por funcionário sem poderes de representação não possui eficácia contra a empresa demandada, assim como desobriga o fiador de garantir o contrato afiançado.

A ação de cobrança exige tão somente que a petição inicial seja instruída com prova substancial que demonstre a existência do débito.

A despeito da declaração de nulidade do título executivo extrajudicial, a comprovação, por meio de outras provas, da relação negocial entre as partes e da efetiva prestação do serviço autoriza a cobrança dos valores devidos pela devedora principal por meio da ação de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação de Cobrança nº 0005493-58.2017.8.11.0008 movida em face de USINAS ITAMARATI S/A, julgada procedente para condenar os réus ao pagamento de R$1.932.385,23, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) desde o vencimento do débito, até a data do efetivo pagamento, além de condená-los a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A Mar Azul Distribuidora de Combustíveis LTDA (nova denominação da Petrozara Distribuidora de Combustíveis LTDA) diz que “
somente foram apresentadas notas fiscais relacionadas a períodos anteriores à assinatura da suposta confissão de dívida e que, em verdade, estão nela relacionadas, bem como foi juntado canhotos ilegíveis, sem identificação do suposto recebedor e que não correspondem aos canhotos contidos na parte superior das notas supostamente referentes, visto que possuem modelos diferentes
”.

Aduz que não reconhece o termo de confissão de dívida, uma vez que o documento foi assinado por pessoa não competente para tanto.

Sustenta que não há comprovação de entrega da mercadoria e que a recorrida não se desincumbiu do ônus de apresentar fatos constitutivos do seu direito, haja vista que não comprovou a realização de tais transações, tampouco que não houve pagamento.

Pleiteia o provimento do recurso para que seja reconhecida a invalidade do termo de confissão de dívida.

Piero Vicenzo Parini alega que “
foram apresentados canhotos de notas fiscais sem a correta identificação do suposto recebedor, de modo que é impossível verificar quem recebeu tal mercadoria, bem como não correspondem aos canhotos contidos na parte superior das notas supostamente referentes, visto que possuem modelos diferentes, como se pode citar, a título de exemplo, o canhoto da nota fiscal de n° 000.047.150 (fls. 37), que, comparando-o com o suposto canhoto de fls. 70, demonstra, de forma inequívoca, tratar-se de outro modelo de canhoto de nota fiscal, o que comprova que os documentos apresentados foram escolhidos de forma aleatória, e consequentemente, os canhotos apresentados não correspondem ao modelo de nenhuma nota fiscal
”.

Argumenta que a responsabilidade do fiador é subsidiária e que deverá ser acionada tão somente na hipótese de ausência de bens da devedora principal, o que não é o caso dos autos.

Argui que a revelia não conduz ao reconhecimento da veracidade das alegações fáticas autorais e, por conseguinte, não implica obrigatoriamente na procedência do pedido inicial.

Pede o provimento do recurso para que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões no Id. 229883223.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação de Cobrança consubstanciada no termo de confissão de dívida firmado em 25/02/2016, em razão de suposta inadimplência no pagamento da transação de R$1.932.385,23 envolvendo a aquisição pela MAR AZUL/PETROZARA de 1.000 m3 de Álcool Etílico Hidratado Carburante de produção da requerente, ocorrida entre 30/04/2015 e 25/07/2015.

Os pedidos da inicial foram julgados procedentes pelo juízo
a quo
sob os seguintes fundamentos:

“(...) Neste ponto, a parte autora juntou nos autos Termo de Confissão de Dívida. Mencionado termo, inobstante as alegações sustentadas na contestação, não é imprestável à constituição do direito autoral.

Nos termos do artigo 783 e 784, inciso II, do CPC, para que o instrumento particular de confissão de dívida seja exequível, deve indicar obrigação líquida e exigível, bem como estar subscrito por duas testemunhas e pelo devedor, ou procurador com poderes expressos.

No caso, verifico que o instrumento preenche os requisitos legais para sua validade, pois a obrigação é líquida e exequível, aliado a isto, tratam os autos de ação de conhecimento de cobrança, e não de execução extrajudicial, portanto, cabível de igual modo, a análise do pedido inicial de cobrança em conjunto com os outros elementos de prova constante nos autos.

Quanto à subscrição pelo devedor, revela-se clarividente a necessidade de se aplicar, em favor da parte autora, a teoria da aparência, assentada nos princípios da boa-fé e da confiança
.

As circunstâncias do caso, como relatadas, indicam (no mínimo) que a parte autora tinha razões para crer que FABRÍCIO CONERA BARBOSA atuava em nome da parte requerida, mesmo que não detendo amplos poderes.

Essa situação, por si só, é apta a gerar consequências jurídicas: no caso vertente, de vincular a parte requerida.

Aliado a isto, é certo que o comportamento da própria requerida deixou transparecer que o subscritor do negócio jurídico, embora desprovido de poderes para tanto, era legítimo representante na oportunidade, fato este que atrai a responsabilidade da pessoa jurídica por negócios celebrados pelo seu representante putativo com terceiros de boa-fé, especialmente por ter indicado, inclusive, fiador na oportunidade, na pessoa de PIERO VINCENZO PARINI.

Logo, independentemente da ausência da representação fundada no contrato social, são válidos e hábeis a gerar a responsabilidade da sociedade os atos praticados por aquele que se apresenta como seu representante, pois, em razão da dinâmica das relações negociais, aquilo que aparenta ser verdadeiro, verdadeiro é de ser considerado, produzindo ambos os mesmos efeitos.

É exatamente a realidade dos autos, uma vez que os ‘canhotos’ das notas fiscais juntadas comprovam a entrega do objeto do termo de confissão de dívida para a parte requerida, em seu endereço, e com assinatura confirmando o recebimento.

Aliado a isto, a parte requerida a despeito de seu ônus probatório, não logrou êxito em comprovar suas alegações, notadamente quanto à ausência de entrega e recebimento dos produtos, não cabendo, ainda, refutar a entrega dos produtos somente porque recebidos por terceiros.

Anoto, por oportuno, que embora o canhoto não esteja assinado pelo requerido, as mercadorias foram entregues no endereço fornecido na nota fiscal e a funcionários do devedor, notadamente na requerida PETROZARA
.

(...)”

Em defesa, os apelantes sustentam a invalidade do termo de confissão de dívida porque assinado por pessoa sem mandato para tanto, bem como a ausência de comprovação da entrega das mercadorias.

O instrumento de confissão de dívida, de fato, foi assinado em nome da PETROZARA por FABRÍCIO CONERA BARBOSA, funcionário da empresa. Contudo, não há demonstração de que à época foi apresentado algum documento capaz de comprovar poderes de representação para firmar contratos e contrair débitos.

A apelada sustenta a possibilidade de aplicação da teoria da aparência. Todavia, tendo em vista a singularidade do conjunto fático, não há como validar o ato do preposto, pois a assunção de dívidas por meio de instrumento particular requer poderes especiais, sobretudo com relação à negociação dos termos e cláusulas contratuais.

Acerca do assunto, o Código Civil dispõe o seguinte:

Art. 212. Salvo o negócio a que se impõe forma especial,
o fato jurídico pode ser provado mediante
:

I -
confissão
;

II - documento;

III - testemunha;

IV - presunção;

V - perícia.

Art. 213.
Não tem eficácia a confissão se provém de quem não é capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados
.

Parágrafo único.
Se feita a confissão por um representante, somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado
.

Neste caso, não há como presumir a participação e anuência dos reais responsáveis pela PETROZARA, de modo que não cumpre o requisito de bilateralidade intrínseco aos negócios jurídicos, não constituindo, portanto, título executivo extrajudicial.

Nesse sentido:

Apelação. Monitória. Cobrança fundada em contrato de serviços de publicidade.
Teoria da Aparência. Inaplicabilidade
. 1.
Contratação firmada por funcionário que não detinha poderes de representação. Observância às prescrições do artigo 1.169 e artigo 1.172, ambos do código civil
. 2. Teoria da aparência. Inaplicabilidade. É de conhecimento trivial e notório daqueles que, inseridos na seara empresaria, tal como a apelante, que funcionários de áreas administrativas de empresas, em especial as de grande porte tal como a que se tem no caso destes autos, não detêm poderes funcionais de contratação delegados por empregadoras.
Contratada, ora apelante, que encaminha proposta via fax, dispensando qualquer cautela com a pessoa que a recebe de modo a assumir o risco de contratar com funcionário sem poder de representação, razão pela qual, não se pode admitir que seja favorecida pela teoria da aparência.
3. Reconhecida a ausência de regular manifestação de vontade da apelada e consequentemente que o contrato é nulo e inexigível o débito apontado na petição inicial da ação monitória. Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 01837126720128260100 SP 0183712-67.2012.8.26.0100, Relator: Kenarik Boujikian, Data de Julgamento: 01/02/2017, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO. ASSINATURA DE TERCEIRO. SEM PODERES
. ÔNUS DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FALTA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. No caso em apreço, verifica-se que o autor/apelado não trouxe aos autos qualquer comprovação de suas alegações. 2.
Não há demonstração de que o terceiro podia contratar obrigações em nome da apelada de modo a impossibilitar a prevalência da aparência em detrimento dos próprios representantes competentes
. 3.
No caso em tela, o contrato foi assinado por terceiro sem poderes de representação da apelada, não sendo documento hábil para a efetiva comprovação da realização do negócio jurídico
, tampouco de inadimplemento adjacente à este, ainda mais, como única prova, conforme busca o autor/apelado. 4. O conjunto probatório formado não é suficiente para comprovar o negócio jurídico a que alude o apelante, tampouco suas consequências jurídicas, não tendo a mesma, portanto, atendido o comando constante do art. 373, I, CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07241916920188070001 DF 0724191-69.2018.8.07.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 15/04/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, o instrumento de confissão de dívida, assinado por terceiro sem poderes de representação, constitui negócio nulo e ineficaz, de maneira que o fiador também fica desobrigado em garantir o contrato afiançado.

Por outro lado, não se trata de demanda decorrente de processo de execução que exija a presença de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 783 e 784 do CPC, mas de ação de cobrança, cujo requisito essencial consiste na produção de prova que demonstre a existência do débito.

Aliás, ainda que exista título executivo extrajudicial, o credor pode optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial (art. 785 do CPC).

Sobre a matéria:

AÇÃO DE COBRANÇA - ÔNUS DA PROVA - AUTOR.
Cabe ao autor da ação de cobrança demonstrar, através de prova firme e convincente, a existência dos fatos que originaram a dívida
, sob pena de improcedência do pleito exordial.

(TJ-MG - AC: 10000212467989001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO COM REQUISITOS DE EXEQUIBILIDADE
. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA POR OUTROS MEIOS. PROCEDÊNCIA. I.
Na ação de cobrança a cognição é ampla, de modo que permite produção de todas as provas admitidas no direito a fim de reconhecer a obrigação realizada entre o credor e o devedor. Noutras palavras, não há a exigência de um tipo de prova específico e, tampouco de título executivo, conforme o artigo 785, do CPC
. II. Tratando-se de cobrança de duplicata, a Lei nº 5.474/68 dispõe expressamente no artigo 16, da Lei, a possibilidade de ajuizar ação de conhecimento, quando constatado que o título não preenche os requisitos da execução na forma prevista no artigo 15, da Lei. III. No caso, os orçamentos, pedidos e ordens de serviços que contêm assinaturas dos sócios da empresa, além do apontamento a protesto das duplicatas, são bastantes para reconhecer o crédito reclamado na ação de cobrança. IV. Com a reforma da sentença, infere-se que todos os pedidos iniciais restaram procedentes, devendo o ônus sucumbencial ser suportado integralmente pelos requeridos, na forma do art. 85, caput, do CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO 0179178-11.2013.8.09.0006, Relator: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Anápolis - 3ª Vara Cível, Data de Publicação: 21/06/2018)

Na hipótese dos autos, para subsidiar o pedido de cobrança, a autora anexou pedido de mercadoria enviado por e-mail; notas fiscais eletrônicas com destaque de ICMS e os respectivos canhotos de recebimento do produto; ordens de carregamento por meio de caminhões particulares, a cargo da destinatária, no caso, a ré Petrozara LTDA; autorizações de carregamento emitidas pela Usinas Itamarati (autora) em que consta como destinatária a Petrozara LTDA;
check list
de carregamento de etanol; boletins de entrega de álcool e certificados de qualidade de etanol (Id. 229883163).

Vale ressaltar que a devedora, na qualidade de destinatária, poderia recusar ou devolver a nota fiscal perante à Fazenda Pública se realmente não tivesse recebido os insumos, já que a emissão gera efeitos não só para o credor, mas ao fisco com a cobrança de impostos. Todavia, os apelantes não trouxeram nenhuma prova nesse sentido.

Portanto, embora o instrumento de confissão de dívida não possa ser oposto a terceiros, outras provas realizadas confirmam a relação negocial entre as partes e a efetiva prestação do serviço e, assim, é cabível a cobrança dos valores em decorrência da inadimplência da devedora PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA.

Logo, a manutenção da sentença nesse ponto é medida que se impõe.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao 1º apelo apenas para reconhecer a nulidade do instrumento de confissão de dívida pactuado entre as partes, porém mantenho a obrigação de pagamento da devedora PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA com base nos demais elementos probatórios que comprovam a existência da dívida; e
DOU PROVIMENTO
ao 2º apelo para reconhecer a nulidade do instrumento de confissão de dívida pactuado entre as partes e, consequentemente, declarar a inexigibilidade do débito em relação ao fiador (PIERO VINCENZO PARINI).

Incabível a majoração dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024